Tribunal: TJES
Processo: 5011804-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011804-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA DA FONSECA RIBEIRO MARTINS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. DIREITO DE GOZAR O PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 DIAS. ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 115/1998. ALEGA A PARTE AUTORA QUE O PROFESSOR POSSUI 45 DIAS DE FÉRIAS, CONTUDO O TERÇO DE FÉRIAS É CALCULADO SOBRE 30 DIAS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS QUE FAZ JUS O MAGISTÉRIO ESTADUAL, ENQUANTO ATUAR EM REGÊNCIA DE CLASSE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO, DEVENDO O ESTADO PAGAR A DIFERENÇA DO VALOR A MENOR. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O TERÇO (1/3) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVE INCIDIR SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO PELO SERVIDOR. SENDO A AUTORA PROFESSORA EM EXERCÍCIO, CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS, DEVE O BENEFÍCIO INCIDIR EM RELAÇÃO A TODO O PERÍODO DE 45 DIAS. ENTENDER DE FORMA DIVERSA, DIANTE DA PROVA DOS AUTOS LEVARIA A SITUAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ESTADO SOBRE O SERVIDOR. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO PERÍODO AO QUINQUÍDIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A REALIZAR O PAGAMENTO DO 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE DESCANSO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, ENQUANTO A AUTORA PERMANECER VINCULADA À CLASSE DO MAGISTÉRIO E AO CARGO OCUPADO, BEM COMO DOS VALORES RETROATIVOS LIMITADOS AO PERÍODO DE 13/04/2017 A 13/04/2022 (DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA). JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA, CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, CONTADOS DE CADA VENCIMENTO, AMBOS ATÉ 08/12/2021. APÓS 09/12/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL NO 113/2021.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)